Tribunal: STJ
Processo: 5217358-19.2022.8.09.0160
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989512 - GO(2025/0259396-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - GO031757
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194A
AGRAVADO
: IDAIL MESSIAS PEREIRA
ADVOGADO
: PÂMELA STEPHANIE DE LIMA KESSLER - GO047786
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
OBRIGAÇÃO DE FAZER E
C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA.
1. Ação revisional de contrato bancário
obrigação de fazer e
c/c
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial em razão de manifesta intempestividade.
3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56115002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a7fd5b39-fd23-4c93-a1da-6e5b5ab4cf84

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989512 - GO(2025/0259396-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - GO031757
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194A
AGRAVADO
: IDAIL MESSIAS PEREIRA
ADVOGADO
: PÂMELA STEPHANIE DE LIMA KESSLER - GO047786
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
OBRIGAÇÃO DE FAZER E
C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA.
1. Ação revisional de contrato bancário
obrigação de fazer e
c/c
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial em razão de manifesta intempestividade.
3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por CREFISA
CRÉDITO
S/A
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do recurso que interpusera.
: revisional de contrato bancário
obrigação de fazer e
Ação
c/c
compensação por danos morais, ajuizada por IDAIL MESSIAS PEREIRA em desfavor
da agravante, em virtude de empréstimo pessoal firmado entre as partes.
julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Sentença:
: negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS ABUSIVOS. DANOS MORAIS. NULIDADE
Documento eletrônico VDA55760056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:19
Código de Controle do Documento: 57bbf5bb-fb10-4ac5-8f6c-972abd5cd352

CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de
apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos da ação revisional de contrato bancário,
declarando a nulidade de um segundo contrato e reduzindo os juros do primeiro
contrato, além de condenar ao pagamento de danos morais. O autor alegou ser
idoso e aposentado, tendo contratado um empréstimo com juros abusivos e,
posteriormente, sofrido com a inclusão de novas parcelas sem seu conhecimento. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. As questões em discussão são: (i) a validade do
segundo contrato de empréstimo, firmado sem assinatura do autor; (ii) a
abusividade dos juros do primeiro contrato, diante da discrepância com a taxa
média de mercado; (iii) a configuração de danos morais em razão da conduta da
instituição financeira; (iv) a aplicabilidade do artigo 595 do
considerando a
CC/2002,
vulnerabilidade do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O segundo contrato é
nulo por falta de consentimento livre e esclarecido, comprovado pela ausência de
assinatura do autor. 4. Os juros do primeiro contrato são abusivos, pois superam em
muito a taxa média de mercado para empréstimos pessoais não consignados na
época da contratação, conforme dados do Banco Central, demonstrando
desequilíbrio contratual. A taxa pactuada supera em múltiplas vezes a taxa média de
mercado. 5. A conduta da instituição financeira, ao firmar um novo contrato sem o
conhecimento e o consentimento adequados do autor, causou danos morais,
configurados pela situação de vulnerabilidade do consumidor idoso e de baixa
renda. 6. O artigo 595 do
ainda que se refira a contratos de prestação de
CC/2002,
serviços, deve ser aplicado analogicamente para proteger pessoas analfabetas em
contratos escritos, mitigando sua vulnerabilidade. A falta de observância desta
formalidade contribui para a nulidade do segundo contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso desprovido. Manutenção da sentença. "1. A ausência de assinatura do
consumidor no segundo contrato de empréstimo configura nulidade contratual. 2. A
taxa de juros acima de três vezes a taxa média de mercado caracteriza abusividade.
3. A conduta da instituição financeira gerou danos morais ao consumidor idoso e
analfabeto. 4. A proteção do consumidor idoso e analfabeto exige interpretação
extensiva do
do
". APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS
art. 595
CC/2002.
DESPROVIDA.
(e-STJ Fl. 477)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela agravante devido ao reconhecimento da
intempestividade (e-STJ Fls. 615-616), após intimação para a sua eventual
comprovação.
: à e-STJ Fls. 620-628, a parte agravante sustenta a
Agravo interno
tempestividade do recurso manejado e o preenchimento de todos os requisitos de
admissibilidade. Refere que o recurso fora protocolizado dentro do prazo recursal,
considerando a suspensão de expediente nos feriados dos dias 16, 17, 18 e 21 de
abril de 2025. Requer, assim, seja conhecido e provido o agravo em recurso
especial manejado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55760056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:19
Código de Controle do Documento: 57bbf5bb-fb10-4ac5-8f6c-972abd5cd352

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, interposto por CREFISA
CRÉDITO
S/A
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial que interpusera em virtude do
reconhecimento de intempestividade, nos termos da seguinte fundamentação:

(...) Por meio da análise do recurso de CREFISA
CRÉDITO
S/A
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, verifica-se que a parte recorrente foi intimada
do acórdão recorrido em 04.04.2025, sendo o Recurso Especial interposto somente
em 02.05.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto
fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003,
art. 994,
c/c
§ 5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual,
quedou-se inerte. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
(...) (e-STJ Fl. 615, grifo nosso)

No presente agravo, verifica-se que a parte agravante apresenta
insurgência meramente genérica quanto à tempestividade recursal, o que não se
coaduna ao disposto na decisão objurgada.
A agravante, assim, nesta via recursal, não atacou de forma específica o
óbice adotado, em atenção ao excerto consignado, notadamente deixando de
refutar o fundamento de que, mesmo intimada a comprovar a tempestividade
recursal, quedou-se inerte, razão pela qual impossível o afastamento da
intempestividade recursal (preclusão consumativa).
Nos termos da jurisprudência do STJ, o agravo interno que não impugna
determinados fundamentos constantes na decisão monocrática acarreta a
preclusão no que concerne à impugnação dos referidos fundamentos. Nesse sentir:
(Corte Especial, DJe
.
EREsp 1.424.404/SP
17/11/2021)
E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ, a qual
se subsume perfeitamente ao presente recurso.
Por fim, o referido entendimento foi inclusive positivado pelo legislador
pátrio no bojo do CPC, cujo § 1o do
afirma que, na petição de agravo
art. 1.021
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA55760056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:19
Código de Controle do Documento: 57bbf5bb-fb10-4ac5-8f6c-972abd5cd352

Desse modo, mostra-se correto o não conhecimento do agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos contidos na
decisão agravada e suficientes para mantê-la.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA55760056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:19
Código de Controle do Documento: 57bbf5bb-fb10-4ac5-8f6c-972abd5cd352

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.989.512 / GO
Número Registro: 2025/0259396-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
521735819 52173581920228090160
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: IDAIL MESSIAS PEREIRA
ADVOGADO : PÂMELA STEPHANIE DE LIMA KESSLER - GO047786
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - GO031757
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194A
AGRAVADO
: IDAIL MESSIAS PEREIRA
Documento eletrônico VDA56078753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:31
Código de Controle do Documento: 69af69b3-690e-466a-b1f9-7f6f33227aee

ADVOGADO
: PÂMELA STEPHANIE DE LIMA KESSLER - GO047786
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:31
Código de Controle do Documento: 69af69b3-690e-466a-b1f9-7f6f33227aee